Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-15.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000615650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001319-15.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA
DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS e FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HÉLIO FIGUEIREDO LIMA FILHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acórdão readequado para dar provimento ao
recurso, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARREY
UINT, vencedor, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, vencido, ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), CAMARGO PEREIRA E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de julho de 2020
MARREY UINT
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001319-15.2015.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1001319-15.2015.8.26.0566
APELANTES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP UNIDADE
UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS E FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: HÉLIO FIGUEIREDO LIMA FILHO
COMARCA: SÃO CARLOS
Voto no 40.469 ( Rg )
Apelação – Fosfoetanolamina – Retorno dos autos nos termos art.
1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 657.718/MG,
Tema no 500, do C. STF – Acórdão readequado para dar
provimento ao recurso.
Adota-se o relatório do v. Acórdão de fls. 575/587 que negou
provimento ao recurso da Universidade de São Paulo.
Sobreveio embargos de declaração do Autor e da Universidade
de São Paulo (fls. 656/658 e 659/662), sendo que aquele restou acolhido para fixar
honorários recursais, enquanto este último foi parcialmente acolhido para condicionar o
cumprimento da obrigação de fornecimento da substância pleiteada por referida Autarquia
à disponibilidade em estoque da mesma (fls. 671/674).
A Universidade de São Paulo interpôs recursos especial e
extraordinário, pugnando pela reforma do v. Acórdão vergastado (fls. 594/622 e 624/655).
Contrarrazões (fls. 679/687 e 689/698).
Os autos foram devolvidos pelo Presidente da Seção de Direito
Público para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em face do
julgamento do mérito do Recurso Extraordinário no 657.718/MG, Tema no 500, do C. STF
(fls. 704/705).
É o relatório.
Este Relator entende pela obrigação do Estado em disponibilizar
a substância “fosfoetanolamina sintética”, ainda que não possua registro na ANVISA,
como forma de garantir o direito à vida e à saúde do paciente em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1001319-15.2015.8.26.0566 SÃO CARLOS VOTO No 3/3
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário no
657.718/MG, em repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal pacificou o
entendimento acerca da concessão de medicamentos experimentais e não registrados pela
ANVISA, nos seguintes termos:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos
experimentais.
2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o
fornecimento de medicamento por decisão judicial.
3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no
13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de
pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de
medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a
existência de registro do medicamento em renomadas agências de
regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico
com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem
registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face
da União”.
Em decorrência do acima exposto e, para cumprir o efeito
vinculante da decisão do STF na forma disposta no artigo 927 do CPC, dá-se provimento
ao recurso da Universidade de São Paulo para julgar improcedente a ação.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, adequa-se o v. Acórdão, dando-se
provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença, observada a condição do autor de beneficiário da
gratuidade de justiça.
MARREY UINT
Relator designado